Tribunal: STF
Processo: RE 1534105
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. ALCANCE DO BENEFÍCIO FISCAL. LEIS FEDERAIS 9.363/1996 E 10.267/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA MERAMENTE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECUSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRODUTORA E EXPORTADORA DE MERCADORIAS NACIONAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. ARTS. 1º DA LEI 9.363/96 E 1º DA LEI 10.276/2001. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CREDITO PRESUMIDO DE ICMS. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. NÃO-INCIDÊNCIA. IMUNIDADE. ART. 155, 8 2º, X, "A". 1. O crédito presumido do IPI concedido com fundamento nos arts. 1º da Lei 9.363/96 e 1º da Lei n. 10.276/2001 não constitui receita auferida pela pessoa jurídica, razão pela qual não pode ser incluído na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. 2. Não são exigíveis a COFINS e a contribuição ao PIS sobre as transferências de crédito de ICMS para terceiros, uma vez que, no caso, o crédito referente ao ICMS não constituiria receita, mas tributo. 3 - A incidência das exações sobre os créditos presumidos de ICMS restringe o alcance da imunidade constitucional assegurada pelo art. 155, 8 2º, X,  “a”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 149, § 2º, inciso II, 150, § 6º, 155, § 2º, inciso X, “a”, e 195, inciso I, “b”, da Constituição da República.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, transcrevo trecho do voto do acórdão recorrido, in verbis: 



    “De acordo com os arts. 1º da Lei 9.363/96 e 1º da Lei nº 10.276/2001, a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais terá direito a crédito presumido de IPI, como ressarcimento do valor da contribuição para o PIS e da COFINS, incidentes sobre as respectivas aquisições no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados no processo produtivo. 



    O escopo desse crédito presumido é desonerar a produção e o comércio de produtos destinados ao exterior, de modo a incrementar as exportações e gerar superávit na balança comercial. 



    A essa prática da União de, através de renúncia fiscal, investir na economia, aplicando seus recursos nas empresas via concessão de crédito presumido do IPI, a lei não atribui as consequências fiscais pretendidas pela Receita Federal 



    Com efeito, os valores relativos aos créditos presumidos do IPI representam ressarcimento de custos. Daí porque esses custos não são repassados aos preços dos produtos e, por decorrência, ao comprador das mercadorias. A empresa é, sem sombra de dúvida, favorecida pelo benefício fiscal concedido pela União, mas não aufere receita. A tributação não pode incidir sobre uma base superior às reais manifestações de capacidade econômica da empresa. 



    (...)  



    Assim, não se tratando de uma receita auferida pela pessoa jurídica, sobre ela não pode haver incidência da contribuição para o PIS e da COFINS.”



    Com efeito, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do alcance do benefício fiscal em questão e da natureza da opção de regime da contribuinte, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (Leis federais 9.363/1996 e 10.276/2001), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência tal que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. INCIDÊNCIA DAS LEIS NS. 9.363/1996 E 10.276/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.295.595-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 19/5/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 23/1997. CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão constitucional imediata na controvérsia relativa ao aproveitamento de créditos presumidos de IPI, de acordo com a sistemática da Lei nº 9.363/1996, sem as restrições impostas pela Instrução Normativa/SRF nº 23/1997. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 768.019-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II - Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV - O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 586.997-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL INSTITUÍDO PELA LEI 9.363/1996. MAJORAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO REGIDO EXCLUSIVAMENTE PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. DEFINIÇÃO DO VALOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele ampliar benefício fiscal para além dos limites instituídos pela legislação pertinente. II - Os parâmetros para a definição do valor do benefício fiscal instituído pela Lei 9.363/1996 encontram-se na legislação infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido.” (RE 596.862-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96. 2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 542.106-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/8/2008)



    Por fim, friso ser descabida a majoração de honorários advocatícios, dado tratar-se de mandado de segurança (Súmula 512 do STF) e tendo em vista, ao cabo, a interposição recursal na vigência do Código de Processo Civil de 1973, revogado, que não dispunha acerca dos honorários recursais.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com lastro no art. 932, inc. VIII, c/c art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente